Tribunal: CARF
Processo: 10680.017012/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017012/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.665 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ROTAS DE VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2003, 2005
PAGAMENTO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE
MORA.
Nos termos do REsp no 1.149.022/SP, a denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias (Relatora), que lhe dava provimento
parcial para reconhecer os créditos relativos às multas recolhidas sobre os débitos do 2o trimestre
de 2003. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Lazaro
Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017012/2005-38
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

Por sintetizar os fatos dos autos de forma clara, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/JFA:

“O interessado apresentou Pedido de Restituição relativo à multa de mora em função
do pagamento em atraso de contribuições (fl.0l a 05);
Foi transmitida a PER/DCOMP de fls. 29 a 32, visando compensar os débitos nela
declarados, com o crédito supracitado. Essa declaração foi selecionada para
tratamento manual por meio do presente processo;
A DRF- Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n. 137/2007, no qual não
homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de extinção do direito de pleitear
restituição e legalidade da cobrança de multa moratória (fls. 34 a 37);
A empresa apresenta Manifestação de lnconformidade (fls. 42 a 62), na qual alega que:
a) A LC ll8/2005 não pode ser aplicada em fatos pretéritos por falta de previsão legal e
também devido a declaração de inconstitucionalidade da Lei pelo STJ, quando da
apreciação do EREsp 327.043/DF;
b) Utilízou a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN;
É o breve relatório.”

Em 03/09/2008 a DRJ/JFA prolatou acórdão julgando improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa, nos termos da ementa abaixo colacionada:

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2003, 2005
RESTITUIÇÃO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo ,de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Débito cujo pagamento é efetuado com atraso deve ser feito acrescido de multa e
encargos legais.
Solicitação lndeferida
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, defendendo, em síntese: (i) a inexistência de prescrição do seu
direito em razão do prazo de contagem ser decenal já que a multa moratória recolhida
indevidamente ocorreu entre 14/07/1998 a 22/02/2005; (ii) que a multa moratória não é devida
nos casos de denúncia espontânea realizados sob o amparo do art. 138 do CTN; e (iii) o valor
pago a maior deve ser corrigido pela taxa SELIC.
O processo foi então encaminhado ao CARF, tendo sido pautado para julgamento
em 19 de fevereiro de 2020, oportunidade em que esta Turma decidiu, por meio da Resolução n.
3401-001.997, pela necessidade de baixar o processo em diligência para que a fiscalização
juntasse aos autos as DCTFs relativas aos períodos analisados, de forma a permitir a verificação,
pelos julgadores, se houve ou não a denúncia espontânea alegada.
A fiscalização juntou os documentos solicitados e prestou as informações devidas,
cientificou a empresa para manifestar-se e, após o decurso do prazo, devolveu o processo ao
CARF para julgamento
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme destacado no relatório, trata-se de processo sobre pedido de restituição
de multa de mora paga juntamente com denúncia espontânea, o qual foi indeferido pela
fiscalização e pela DRJ/JFA sob o fundamento de que houve prescrição pelo decurso do prazo de
5 anos. Adicionalmente, a DRJ/JFA, apenas para fins especulativos, adentrou no mérito da
manifestação de inconformidade para negar provimento também por entender que a multa
moratória seria devida em casos de denúncia espontânea por não ter caráter punitivo e, por fim,
que teria havido confissão da dívida em DCTF.
Da análise inicial realizada na Resolução n. 3401-001.997, esta Turma concluiu
de que apenas o direito relativo à discussão das multas recolhidas nos anos de 1998 e 1999
estaria prescrito, motivo pelo qual concluiu pela necessidade de conhecimento dos valores
recolhidos entre 2003 e 2005, conforme se visualiza na tabela abaixo, elaborada pela
fiscalização:

Ocorre que, apesar de restar claro nos autos que houve o pagamento dos valores
principais devidos, juntamente com juros e multa de mora pela recorrente, a ausência das DCTFs
nos autos inviabilizavam a análise sobre a configuração ou não da denúncia espontânea
defendida pela empresa. Havia apenas alegação na decisão da DRJ/JFA de que teria ocorrido
confissão de dívida antes do pagamento, mas sem qualquer documento para confirmar tal
conclusão.

Em resposta à Resolução, a fiscalização juntou as DCTFs relativas ao período de
2003
a
2005
às
fls.
125
a
179,
e
apresentou
a
Informação
n.
56/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ às fls. 180 e 181, para afirmar o que segue:

“[...]4. Atendendo a solicitação do CARF, consultamos os sistemas de controle e
verificamos que o contribuinte apresentou a DCTF original do 2o trimestre de 2003
em 14/08/2003, com o número 0000.100.2003.51503524. Esta declaração se encontra
às folhas 125 a 144. Em 14/06/2004, esta declaração foi retificada pela a de no
0000.100.2004.91732205, que se encontra ativa, folhas 145 a 164.
5. Também constatamos que foi apresentada a DCTF do 4o trimestre de 2003 em
13/02/2004, com o número 0000.100.2004.41818886. Esta declaração está ativa e se
encontra às folhas 165 a 179.
6. São estas as informações a serem repassadas ao CARF. Este relatório será
encaminhado ao contribuinte, que poderá manifestar-se, caso seja de seu interesse, no
prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para julgamento. Vale
ressaltar que a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta diligência, não
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando do oferecimento do
recurso voluntário.” (grifo nosso)

Da análise dos documentos, chama a atenção o fato de que o formato apresentado
pela fiscalização não contém a data de transmissão das DCTFs, o que a meu ver é um erro grave
e não deveria ocorrer. Se o CARF impõe diligência justamente para verificar se a data das
declarações é anterior ou não ao pagamento dos tributos devidos, tal informação é essencial e
não poderia ter sido omitida pela fiscal responsável por prestar as informações.
Todavia, considerando que no texto da informação fiscal as datas são indicadas,
que a fiscalização goza de fé pública e que o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre a
diligência mas optou por não opinar, entendo que os princípios da eficiência e da duração
razoável do processo devem ser privilegiados e o julgamento ocorrer com base nas informações
contidas nos autos.
Assim, das novas informações juntadas aos autos, pode-se verificar que só houve
envio de DCTF retificadora relativa ao 2o trimestre 2003, ao passo que, no caso do 4o trimestre
de 2003, a confissão da dívida se deu antes de seu pagamento, conforme demonstra a tabela
abaixo:

PA
Multa (R$)
Data pagamento
Data DCTF
Denúncia Espontânea
2o tri 2003
243,82
18/06/2003
18/06/2003
SIM
2o tri 2003
36,66
18/06/2003
18/06/2003
SIM
4o tri 2003
3.724,00
22/02/2005
13/02/2004
NÃO
4o tri 2003
1.288,10
22/02/2005
13/02/2004
NÃO

Nestes termos, restou demonstrada a ocorrência de denúncia espontânea apenas
em relação ao 2o trimestre de 2003, sendo cabível, apenas neste caso o provimento do pedido de
restituição elaborado pela recorrente.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de atualização monetária dos valores
pleiteados, deve-se afastar seu cabimento diante do fato de que a recorrente apresentou
posteriormente ao pleito de restituição, pedido de compensação mediante PER/Dcomp, sendo o
entendimento do CARF no sentido de que é descabida a atualização monetária nestes casos.
Assim, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer os créditos relativos às multas recolhidas sobre os débitos do 2o
trimestre de 2003, em que restou configurada a denúncia espontânea.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Voto Vencedor
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias, ouso dela discordar em
relação à possibilidade de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os
créditos relativos às multas recolhidas sobre os débitos do 2o trimestre de 2003, em que teria
restado configurada a denúncia espontânea:
Da análise dos documentos, chama a atenção o fato de que o formato apresentado pela
fiscalização não contém a data de transmissão das DCTFs, o que a meu ver é um erro
grave e não deveria ocorrer. Se o CARF impõe diligência justamente para verificar se a
data das declarações é anterior ou não ao pagamento dos tributos devidos, tal
informação é essencial e não poderia ter sido omitida pela fiscal responsável por prestar
as informações.
Todavia, considerando que no texto da informação fiscal as datas são indicadas, que a
fiscalização goza de fé pública e que o contribuinte foi intimado para se manifestar
sobre a diligência mas optou por não opinar, entendo que os princípios da eficiência e
da duração razoável do processo devem ser privilegiados e o julgamento ocorrer com
base nas informações contidas nos autos.
Assim, das novas informações juntadas aos autos, pode-se verificar que só houve
envio de DCTF retificadora relativa ao 2o trimestre 2003, ao passo que, no caso do
4o trimestre de 2003, a confissão da dívida se deu antes de seu pagamento,
conforme demonstra a tabela abaixo:

Nestes termos, restou demonstrada a ocorrência de denúncia espontânea apenas em
relação ao 2o trimestre de 2003, sendo cabível, apenas neste caso o provimento do
pedido de restituição elaborado pela recorrente.
(...)
Assim, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer os créditos relativos às multas recolhidas sobre os débitos do 2o
trimestre de 2003, em que restou configurada a denúncia espontânea.
Inicialmente, vejamos o que restou decidido pelo STJ sobre esta matéria no
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022/SP (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
09/06/2010), conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO

POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A tese fixada pelo REsp no 1.149.022/SP foi a seguinte:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
No presente caso, conforme consta da Informação no
56/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, de 24/04/2020, o contribuinte apresentou a DCTF original
do 2o trimestre de 2003 em 14/08/2003, com o no 0000.100.2003.51503524. Esta declaração se
encontra às folhas 125 a 144. Em 14/06/2004, esta declaração foi retificada pela de no
0000.100.2004.91732205, que se encontra ativa, folhas 145 a 164
Contudo, ao analisar estas declarações, observo que os requisitos estabelecidos
pelo STJ para a configuração da denúncia espontânea não se configuraram. Com efeito, não
houve retificação de DCTF noticiando a existência de diferença a maior, com quitação
concomitante. Pelo contrário, a DCTF original trazia um débito de PIS para o PA de Maio/2003
no valor de R$3.740,54 (fl. 140) e na retificadora este valor foi reduzido para R$3.703,88 (fl.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.665 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

160); este é o débito que originou a multa de R$ 36,66, objeto do pleito do contribuinte,
conforme cópia de tela do sistema SINAL, à fl. 19.
Quanto ao valor de R$ 243,82, que também é objeto do pedido do contribuinte,
este se encontra vinculado ao pagamento de R$ 24.872,70 (conforme cópia de tela do sistema
SINAL, à fl. 20), referente ao débito de COFINS para o PA de Maio/2003, o qual foi informado
na DCTF, tanto original quanto retificadora, apenas pelo valor do principal, que é de R$
24.628,88 (fls. 143 e 163, respectivamente).
Entendo que o presente caso trata unicamente de pagamento de tributos em atraso,
conforme comprovantes às fls. 26 e 27: observe-se que, tanto para o PIS quanto para a COFINS,
a data de vencimento era 13/06/03, mas o pagamento somente ocorreu em 18/06/03.
Seria caracterizada uma denúncia espontânea caso, após a entrega da DCTFs
original, o contribuinte tivesse apresentado uma retificadora indicando a existência de diferença
a maior, com quitação concomitante, e antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária. O fato dos pagamentos terem ocorrido antes da apresentação da DCTF original não
equipara as duas situações fáticas.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital